Tribunal: STF
Processo: RHC 166536
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – RITO PROCESSUAL – INTERROGATÓRIO – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, no processo nº 0005577-96.2017.8.24.0008, condenou os recorrentes Sérgio, Carlos Eduardo e Jean, respectivamente, a 9 anos e 26 dias, 9 anos e 4 meses, 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a suposta prática do crime previsto nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso III (causa de aumento alusiva ao cometimento nas proximidades de estabelecimento prisional), da Lei nº 11.343/2006. 
    O Tribunal de Justiça deu provimento parcial à apelação interposta pela defesa, para redimensionar as penas, fixando-as em 6 anos, 9 meses e 20 dias (Sérgio) e 8 anos e 2 meses (Carlos Eduardo). Quanto ao recorrente Jean, desclassificou o tráfico para o crime versado no artigo 28 (posse de entorpecente para consumo pessoal) da Lei de Drogas. Com embargos de declaração, não se obteve êxito.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 447.342. O Relator inadmitiu-o. A Quinta Turma desproveu agravo. 
    Os recorrentes realçam haverem sido interrogados no início da instrução processual, desrespeitado o disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal. Aludem ao decidido, pelo Pleno, no habeas de nº 127.900. Sublinham inobservado o princípio da ampla defesa.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do títulos condenatórios. No mérito, buscam seja declarada a nulidade do processo-crime.
    2. O processo alusivo aos crimes versados na Lei nº 11.343/2006 possui rito próprio. O artigo 57 prevê o interrogatório como ato inicial, devendo ser observado, uma vez ainda vigente. Embora o procedimento comum seja aplicável, subsidiariamente, nos demais processos, o artigo 394, § 2º, do Código de Processo Penal ressalva as disposições em sentido contrário, consagrando o princípio da especialidade. A par desse aspecto, a defesa, na audiência e nas alegações finais, deixou de insurgir-se contra a ordem dos interrogatórios.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator